Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. FUNDO DE INVESTIMENTOS. REPARAÇÃO FUTURA DE DANOS AO ERÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. BLOQUEIO CAUTELAR RESTABELECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O sequestro de bens do acusado ou investigado de crimes contra a Administração que resultem em danos ao erário é medida cautelar que visa evitar o locupletamento ilícito dos envolvidos, bem como o ressarcimento futuro aos cofres públicos, no caso de condenação.
2. Não demonstrada cabalmente, em sede de embargos de terceiro, a alegada propriedade exclusiva de valores depositados em fundos de investimento, havendo, por outro lado, fundada suspeita de que os valores pertençam ao investigado, o estado de dúvida recomenda a manutenção do bloqueio cautelar do bem constrito até melhor esclarecimento dos fatos.
3. Recurso conhecido e provido.